Tribunal: TCU
Processo: 028.015/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9047/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o (s) item (ens) 3, 9.1 e 9.3.2 do Acórdão 4073/2021-TCU-Primeira Câmara , prolatado na Sessão de 16/3/2021, como a seguir: a) Item 3 Onde se lê: "3. Interessadas: Maria Regina do Amaral Xavier, CPF XXX.663.666-XX; Jacqueline Dantas Seixas Pleines, CPF XXX.181.096-XX, e Maria de Fátima Bandeira de Melo, CPF XXX.073.046-XX". Leia-se: "3. Interessadas: Maria Regina do Amaral Xavier, CPF XXX.663.666-XX; Jacqueline Dantas Seixas Pleines, CPF XXX.181.096-XX, e Fátima de Oliveira Bandeira de Melo, CPF XXX.073.046-XX". b) Item 9.1 Onde se lê: "9.1. considerar ilegais os atos constantes das peças 2/4, relativos às aposentadorias de Maria Regina do Amaral Xavier, Jacqueline Dantas Seixas Pleines e de Maria de Fátima Bandeira de Melo, negando-lhes os correspondentes registros (...) ". Leia-se: "9.1. considerar ilegais os atos constantes das peças 2/4, relativos às aposentadorias de Maria Regina do Amaral Xavier, Jacqueline Dantas Seixas Pleines e de Fátima de Oliveira Bandeira de Melo, negando-lhes os correspondentes registros (...) ". c) Item 9.3.2 Onde se lê: "9.3.2. alerte as Sr.as Maria Regina do Amaral Xavier, Jacqueline Dantas Seixas Pleines e de Maria de Fátima Bandeira de Melo no sentido de (...) ". Leia-se: "9.3.2. alerte as Sr.as Maria Regina do Amaral Xavier, Jacqueline Dantas Seixas Pleines e de Fátima de Oliveira Bandeira de Melo no sentido de (...) ". 1. Processo TC- Processo 028.015/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Fatima de Oliveira Bandeira de Melo (XXX.073.046-XX); Jacqueline Dantas Seixas Pleines (XXX.181.096-XX); Maria Regina do Amaral Xavier (XXX.663.666-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há.